Tribunal: STF
Processo: Rcl 88693
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-14
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. ELEIÇÃO DE MEMBROS DA MESA DIRETORA. TERCEIRO MANDATO CONSECUTIVO: INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NA RCL Nº 84.011/RJ. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de reclamação formalizada pelo Partido Republicanos de Belford Roxo/RJ, em que se alega o descumprimento da medida liminar deferida nos autos da Rcl nº 84.011/RJ, por mim relatada.

2. O reclamante narra que, no âmbito da Rcl nº 84.011/RJ, de sua autoria, deferi medida cautelar suspendendo os efeitos da eleição realizada pela autoridade reclamada em 24/06/2025, por afronta aos paradigmas desta Corte que se referem à impossibilidade do terceiro mandato consecutivo a frente da Mesa Diretora daquela Casa Legislativa, decisão esta referendada, a unanimidade, pela Segunda Turma – sessão virtual 17/10 a 24/10/2025.
3.  Sustenta que a autoridade reclamada, a Câmara Municipal de Belford Roxo, ao se omitir em convocar novas eleições para a Mesa Diretora do exercício de 2026, estaria a afrontar a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte. Argumenta que a suspensão dos efeitos da eleição realizada em 24/06/2025, que elegeu o Vereador Marco Aurélio de Almeida Gandra para um terceiro mandato consecutivo, implicaria, como consequência lógica e necessária, o dever de iniciar imediatamente um novo processo eleitoral para o preenchimento do cargo.

4. Complementa que a medida cautelar está sendo descumprida por não ter sido não convocada nova eleição, como determino na Lei Orgânica e no Regimento Interno, sendo que o vereador se mantém no comando da casa se utilizando do cargo de presidente  no intuito de se manter no cargo, que não poderia ocupar.

5. Informa que, “no artigo 54 e seu parágrafo 5 º da Lei Orgânica, a eleição da Mesa a partir do segundo ano da legislatura será feita na primeira quinzena de dezembro “em data e formas estabelecidas pelo regimento interno, tomando posse os eleitos na dia primeiro de janeiro do ano seguinte.” (e-doc. 1, p. 3)

6. Noticia que, “[a]nalisando a forma como deve ser feita a convocação da eleição da mesa diretora temos que o presidente em exercício deve anunciar com antecedência mínima de 05 dias a data da eleição como preceitua o parágrafo único do artigo 15 do Regimento Interno, sendo que a data limite para a realização da eleição é o dia 15 de dezembro, justamente o último dia antes da Câmara Municipal entrar em recesso – artigo 114 do Regimento Interno.” (e-doc. 1, p. 5)

7. Afirma que “o presidente em exercício deve convocar as eleições com antecedência mínima de ( 05 ) dias, a data final para convocação não foi respeitada, considerando que o regimento interno da Casa em seu artigo 239 aduz que os prazos são contínuos, contando – se o dia do começo e de seu término, apenas se suspendendo por motivo de recesso.” (e-doc. 1, p. 6)

8. Argumenta que, “[a] autoridade reclamada quer forçar a não realização da eleição para que se suspendam os prazos considerando que o recesso começa no dia 16 de dezembro. Conforme diário oficial em anexo, não houve convocação para a realização da eleição em afronta a decisão desta colenda turma que referendou por unanimidade a decisão cautelar do i. relator.” (e-doc. 1, p. 6)

9. Requer a concessão de medida liminar para que se “determine a imediata convocação de eleição da Mesa Diretora para o exercício de 2026, e no caso de não serem encontrados os membros da mesa diretora que a intimação seja na pessoa do Diretor Geral e/ou Procurador Geral da Câmara de Belford Roxo, sendo arbitrada inclusive multa diária”. No mérito, pede que seja determinada à autoridade reclamada a imediata convocação de eleição para a mesa diretora da Câmara de Belford Roxo - exercício de 2026, no prazo a ser fixado pelo relator, sendo vedada a participação do Vereador Markinho Gandra na eleição para o cargo de presidente da mesa diretora, podendo o mesmo se candidatar a qualquer outro cargo, exceto o de presidente.

10. A presente reclamação foi autuada em 15/12/2025 e distribuída ao Ministro Alexandre de Moraes que, em despacho proferido em 18/12/2025, com fundamento no art. 69 do RISTF, determinou a remessa dos autos à Presidência desta Corte para análise de eventual prevenção, tendo como processo justificador a Rcl nº 84.011/RJ (e-doc. 4).

11. Em 29/12/2025 a Presidência determinou que os autos fossem redistribuídos para a minha relatoria (e-doc. 17).

É o relatório.

Decido.

12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

14. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

15. Deixo, assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 

16. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação da medida cautelar deferida na Rcl nº 84.011/RJ, que foi ajuizada pelo ora reclamante em face de ato da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ, consistente na eleição realizada em 24 de junho de 2025, que reconduziu o Vereador Marco Aurélio de Almeida Gandra ao cargo de Presidente daquela Casa Legislativa para o exercício de 2026.

17. Naqueles autos, o Partido Republicanos de Belford Roxo requereu a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ, exercício de 2026, que elegeu, pela terceira vez consecutiva, o Vereador Markinho Gandra para o cargo de Presidente da Mesa Diretora.

18. No mérito, pleiteou a procedência do pedido formulado, com o fim da “anulação da eleição da mesa diretora referente ao exercício de 2026 da Câmara Municipal de Belford Roxo-RJ, para que outra eleição seja convocada com a expressa vedação da participação do vereador Markinho Gandra como candidato a Presidente, em respeito a autoridade de decisões do STF, podendo o reclamado disputar a eleição para qualquer outro cargo da Mesa Diretora, exceto de Presidente”.

19. Em 06/10/2025, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos do ato reclamado, afastando da Presidência o Sr. Marco Aurélio de Almeida Gandra, até o julgamento final daquela reclamação. Confira-se o dispositivo decisório (grifos no original):

“(...) 23. Ante o exposto, e sem prejuízo de reexame ulterior, defiro parcialmente o pedido liminar, para suspender os efeitos do ato reclamado, consistente na eleição dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo, exercício 2026, afastando-se da Presidência daquela Casa o Sr. Marco Aurélio de Almeida Gandra, até o julgamento final da presente Reclamação, ad referendum da Segunda Turma.”

20. Posteriormente, reconsiderei parcialmente a decisão primeva, em 17/10/2025, para o fim de decotar o trecho que determinava o afastamento imediato do Sr. Marco Aurélio de Almeida Gandra da Presidência da Câmara Municipal de Belford Roxo, mantida, em sua integralidade, a suspensão dos efeitos da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ para o exercício de 2026, realizada na sessão de 24/06/2025, até o julgamento de mérito daquela reclamação. Confira-se: 

“(...) 9. Ao analisar a controvérsia em juízo de cognição sumária, entendi caracterizada a plausibilidade do direito invocado pelo reclamante, à luz da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, notadamente nos julgamentos da ADPF nº 959/BA, da ADI nº 6.524/DF e da ADI nº 6.674/MT, que estabeleceram o limite de uma única reeleição ou recondução para o mesmo cargo na Mesa Diretora das Casas Legislativas, independentemente da legislatura, fixando, como critério temporal, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores. 
10. Na espécie, restou demonstrado, ao menos em análise não exauriente, que o referido parlamentar fora eleito para a Presidência nos exercícios de 2024 e 2025, sendo o ato reclamado – a eleição para o exercício de 2026 – a sua terceira eleição consecutiva para o mesmo cargo, o que aparenta, de fato, afronta direta à autoridade dos paradigmas vinculantes invocados.
11. O periculum in mora também foi reputado presente, justificando a intervenção acautelatória para preservar a estabilidade institucional e obstar a perpetuação de situação em aparente desconformidade com a ordem constitucional.
12. Ocorre que, em um reexame mais aprofundado da extensão da medida concedida, verifico que a ordem de afastamento imediato do Vereador da Presidência da Casa Legislativa se revela, neste momento processual, uma medida que excede os contornos da própria controvérsia. 
13. A razão é singela: a inconstitucionalidade apontada e que fundamenta a presente reclamação recai, especificamente, sobre a eleição para o terceiro mandato consecutivo, qual seja, aquele referente ao exercício de 2026, considerado que, nos termos da redação da Lei Orgânica do Município de Belford Roxo/RJ, vigente à época em que realizada a referida deliberação (24/06/2025) e do Regimento Interno da respectiva Câmara Municipal (art. 10), os mandatos dos membros da Mesa Diretora possuem duração de 1 (um) ano (e-doc. 5 e 6). 
14. O mandato atualmente em curso, referente ao exercício de 2025, corresponde à primeira reeleição (segundo mandato consecutivo) do Vereador Marco Aurélio de Almeida Gandra, situação plenamente admitida pela jurisprudência deste Tribunal. Portanto, o exercício da Presidência no ano de 2025 é, em si, legítimo e não constitui o objeto da impugnação. 
15. Nesse cenário, entendo que a tutela de urgência anteriormente deferida nestes, deve ser readequada, a fim de neutralizar o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a suspensão integral dos efeitos do ato que elegeu a Mesa Diretora para o biênio de 2026 é medida suficiente e adequada para garantir a autoridade das decisões desta Corte, impedindo que o terceiro mandato venha a se consumar.
16. Todavia, a par dos argumentos acima delineados e, por força do poder geral de cautela conferido ao Poder Judiciário pelo art. 297, do CPC, considero que o afastamento do Presidente do cargo que legitimamente ocupa no presente exercício (2025) transborda o objeto litigioso e, em uma análise sob a ótica do princípio da proporcionalidade, configura-se como medida excessiva, pois impõe um gravame imediato não estritamente necessário para assegurar o bem jurídico tutelado, que é a observância da regra de alternância de poder para o mandato futuro.
17. Desse modo, impõe-se a modulação do alcance da medida liminar, a fim de que seus efeitos se restrinjam estritamente ao ato aparentemente inconstitucional, sem interferir na composição e no funcionamento da Mesa Diretora durante o mandato vigente e legítimo (2025).
18. Ante o exposto, reconsidero parcialmente, ex officio, a decisão liminar anteriormente proferida (e-doc. 13), para o fim de decotar o trecho que determinava o afastamento imediato do Sr. Marco Aurélio de Almeida Gandra da Presidência da Câmara Municipal de Belford Roxo. 
Fica mantida, em sua integralidade, a suspensão dos efeitos da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ para o exercício de 2026, realizada na sessão de 24/06/2025, até o julgamento de mérito da presente reclamação.”

21. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, depreende-se que não houve qualquer ordem de convocação de novas eleições para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ, exercício de 2026. Houve, tão somente, determinação de suspensão da eleição realizada em 24/06/2025.

22. Vê-se que a linguagem do provimento cautelar é clara e restritiva. O verbo utilizado – "suspender" – denota uma medida de natureza acautelatória, provisória e reversível. O objetivo de uma liminar suspensiva é paralisar a eficácia de um ato jurídico questionado para evitar que ele produza efeitos irreversíveis, garantindo, assim, a utilidade de uma futura decisão de mérito. Trata-se de uma ordem de não fazer, isto é, de abstenção: a Câmara Municipal foi comandada a não dar seguimento àquela eleição específica.

23. Em nenhum momento determinei a "anulação" ou "cassação" do ato, tampouco ordenei que a autoridade reclamada adotasse qualquer providência de caráter positivo, como a deflagração de um novo processo eleitoral. E nem poderia fazê-lo em juízo de cognição sumária. A ordem de realização de novas eleições envolve uma medida de natureza satisfativa, que pressupõe um juízo de certeza sobre a invalidade do ato anterior, juízo próprio da análise de mérito (art. 992, CPC), ainda não ocorrida naqueles autos.

24. A interpretação pretendida pelo reclamante representa uma ampliação indevida do alcance do provimento cautelar. Tenta-se extrair da decisão um comando que dela não consta. A omissão da Câmara Municipal em convocar novo pleito não configura desobediência, mas sim uma postura de prudência e respeito ao devido processo legal, aguardando a resolução definitiva da controvérsia na Rcl nº 84.011/RJ.

25. Com efeito, a realização de novas eleições neste momento, antes do julgamento de mérito da reclamação principal, poderia gerar ainda mais insegurança jurídica. Caso esta Suprema Corte, em seu juízo final, venha a entender pela validade do ato originalmente impugnado, a nova eleição realizada por força de uma interpretação extensiva da liminar seria, ela própria, nula.

26. Portanto, ao manter suspensos os efeitos da eleição de 24/06/2025 e, ao mesmo tempo, aguardar a decisão final de mérito antes de tomar qualquer outra medida, a autoridade reclamada está, a rigor, cumprindo fielmente a decisão desta Corte, que se limitou a impor um estado de suspensão, e não de ação. Não há, pois, que se falar em afronta à autoridade do julgado.

27. Dessa forma, a ausência de convocação para nova eleição não configura violação à medida liminar por mim deferida na Rcl nº 84.011/RJ, circunstância que atesta a inviabilidade da presente medida.

28. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 14 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator